Tribunal: TJSP
Processo: 2198902-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária. RECURSO DESPROVIDO.